Tribunal: TJBA
Processo: 8037466-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037466-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL SANTOS MENEZES e outros (2) Advogado(s): GISLANE JESUS DOS SANTOS, KRESLEY TAVARES DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. PACIENTE REINCIDENTE. EXECUÇÃO PENAL ANTERIORMENTE INSTAURADA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA NÃO CARACTERIZADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que manteve a prisão preventiva do paciente após sentença condenatória que fixou pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto qualificado de cabos de telefonia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) verificar a compatibilidade entre prisão preventiva e fixação de regime inicial semiaberto; (II) avaliar a idoneidade da fundamentação da decisão que manteve a segregação cautelar; (III) analisar eventual excesso de prazo na apreciação de pedido de revogação da prisão; (IV) examinar a alegação de cumprimento de parte significativa da pena em regime mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR A coexistência de prisão preventiva e regime inicial semiaberto não implica ilegalidade, desde que observada a adequação entre a custódia cautelar e o regime fixado, conforme precedentes do STJ e STF. A decisão objurgada apresenta fundamentação idônea, indicando reincidência específica do paciente, existência de ações penais em curso e risco concreto de reiteração delitiva, circunstâncias que justificam a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública. O paciente cumpria pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, decorrente do cometimento de roubo majorado, objeto da execução penal nº. 2000325-88.2021.8.05.0001, e obteve a progressão para o regime aberto, por decisão datada de 13/06/2021. O cometimento de novo delito durante o período de prova constitui falta grave e o juízo execucional promoveu a regressão para o regime semiaberto. Diante da juntada de nova guia de recolhimento, referente à condenação alusiva ao vertente writ, a Vara de Execuções Penai de Lauro de Freitas promoveu o somatório de penas, totalizando-as em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, mantendo o penitente no regime semiaberto, outrora fixado, por já haver alcançado o requisito temporal para tanto. Assim sendo, a alegação de excesso prazal para análise do pedido de revogação da prisão preventiva é matéria superada. O Paciente já foi agraciado com o livramento condicional, por decisão datada de 1º de setembro de 2025 (evento 185.1 da execução penal nº. 2000325-88.2021.8.05.0001), de modo que o objeto da presente impetração resta prejudicado, impondo-se, por conseguinte, a extinção do feito sem exame do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8037466-03.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes KRESLEY TAVARES DE ARAÚJO e GISLANE JESUS DOS SANTOS e como paciente RAFAEL SANTOS MENEZES ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADA a impetração, nos termos do voto da Relatora.